Tribunal: STF
Processo: Rcl 32696
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NAS CAUSAS PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO RECLAMADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 630.852 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 797.



    Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 630.852 em repercussão geral afirmou a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/0995 (Tema 797). 



    O agravante não deduziu argumentos suficientes à reforma da decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e desprovido.